Tribunal: TJES
Processo: 5000253-20.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-20.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IRMA LOOSE HAESE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000253-20.2019.8.08.0039

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

IRMA LOOSE HAESE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MENANDRO TAUFNER GOMES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDORA UTILIZOU O CARTÃO PARA COMPRAS. VALOR DESCONTADO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO/SACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NESTE SENTIDO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
IRMA LOOSE HAESE

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em setembro de 2015 buscou o requerido para contratar um empréstimo consignado, no entanto, este vinculou ao seu contrato um cartão de crédito consignado, razão pela qual postula a declaração de nulidade deste, a restituição dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, condenando o reclamado ao pagamento da dezz mil reais, acrescida de juros e correção monetária a partir da sentença.

Declaro nulo de pleno direito, e definitivamente, o serviço de crédito consignado, objeto do processo, e condeno a ré a restituir a parte autora os valores que excederam ao valor contratado, com juros e correção a partir da data do pagamento, ratificando a antecipação de tutela.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4744328, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de ato ilícito praticado, dado que a consumidora tinha ciência do objeto da contratação e utilizou o cartão para realizar compras, alega ainda a inexistência de danos morais, alternativamente, a redução do valor da indenização, alega ainda a inexistência de danos materiais, e o descabimento da condenação de repetição de indébito em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira ré está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte requerida em ludibriar a autora ao ofertar um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Lado outro, a recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte autora possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isto porque a requerida anexou, no ID 4744288, o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, o que se confirma com os extratos do cartão da parte autora demonstrando o uso do objeto do contrato como cartão de crédito.

Assim, ainda que a parte autora, na sua inicial, defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, bem como que nunca contratou, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Considerando o uso do cartão (ID 4744288), entendo que a autora tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado.

Entretanto, verifico que a recorrida se insurge com o
quantum
já pago para quitação do referido contrato R$5.412,76, em razão de ainda ser cobrada pelo valor de R$3.487,28. Todavia, no que pese a referida alegação da recorrente, nota-se que o banco
não demonstrou que os valores mínimos descontados no contracheque da autora, que totaliza o quantum de
R$5.412,76
, não foram suficientes para saldar o débito.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à recorrente demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito.

Desta forma, verifico que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade dos descontos contínuos no contracheque da recorrida, por isso, tenho por declarar a quitação do contrato de ID nº 4744288. Ademais,
ante a ausência de demonstrativo no sentido de comprovar que a autora não pagou a mais, e a alegação desta de já ter adimplido a dívida há tempo, deve as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado, devidamente atualizado (R$3.190,00)1 e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro (
EAREsp 676608/RS)
.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a sua verificação, dado que no presente caso restou comprovado que
a autora foi informada da forma correta sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, e mesmo assim
consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado, e usufruiu da referida modalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e
RETIRAR a condenação do recorrente em indenizar a autora por danos morais,
permanecendo a condenação de restituir os valores descontados da conta da consumidora, e a autorização para compensação dos valores sacados por esta (R$3.190,00).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1Saque no valor R$2.376,00 + R$659,00 (compra no cartão em 14/09/2017) + R$154,00 e R$1,00 (compra no cartão em 22/01/2016), o que totalizam o
quantum
de R$3.190,00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" , eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando constou “
Todavia, o reconhecimento da abusividade na negociação, coloca em cheque a boa-fé objeta do contratante, que tinha ciência da onerosidade desmedida a que submete seus clientes, deturpando inclusive, a vontade contratual deste, que desejam um produto, mas são forçados a contratar também outro, reputando grave a conduta do ente bancário, e consequentemente, da ofensa moral contra os simplórios e aposentados.
.

.
”
comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.